Tribunal: TJSP
Processo: 1010628-95.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência da ação de extinção de condomínio e parcialmente procedente a reconvenção. Insurgência contra a condenação nas verbas de sucumbência na ação de extinção de condomínio. Jurisdição voluntária. Descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Afastamento. Custas e despesas processuais

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência da ação de extinção de condomínio e parcialmente procedente a reconvenção. Insurgência contra a condenação nas verbas de sucumbência na ação de extinção de condomínio. Jurisdição voluntária. Descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Afastamento. Custas e despesas processuais que devem ser rateadas entre as partes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.